Tribunal: TJDFT
Processo: 0703326-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703326-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARKIS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: BRA VALOR - SERVICOS DE CONSTRUCOES E REFORMA EIRELI - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SARKIS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP (exequente), contra decisão interlocutória proferidas pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Processo no 0701034-67.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de novas pesquisas via sistema SISBAJUD, e determinou que os autos principais retornassem ao arquivo provisório. Em suas razões recursais a parte exequente, ora agravante, sustenta que a última pesquisa de bens por meio do SISBAJUD ocorreu em abril/2020, ou seja, há quase dois anos. Enfatiza que a última pesquisa ainda foi realizada no BACENJUD, sendo razoável uma nova pesquisa no sistema SISBAJUD, por este ter maior alcance e funcionalidades com a denominada teimosinha. Defende que devido o lapso temporal considerável, pode te havido modificação na situação financeira da parte executada/agravada. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que seja determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD (teimosinha). No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 32442820/32442817. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende a recorrente ver reformada a decisão que indeferiu o pleito relacionado à pesquisa aos sistemas SISBAJUD (teimosinha) e consequente bloqueio de bens da parte executada, ora agravada. Nesse cenário, no que tange ao pedido de pesquisa de ativos financeiros e bens em nome da parte executada/agravada via SISBAJUD, cabe destacar que o critério que deve nortear o magistrado quando da apreciação de pedidos dessa natureza é o da razoabilidade, aferindo-se, no caso concreto, a necessidade ou não da consulta pretendida, considerando-se, como fator de análise, o tempo decorrido desde a última consulta, ante a possibilidade de ter havido alguma modificação na situação econômica do devedor. Na espécie, em um juízo perfunctório, ao que se percebe do andamento processual dos autos de origem, as últimas consultas ao antigo Sistema SISBAJUD foi autorizada em 23/03/2020 e realizada aos 01/04/2020 (id. 59956674 e 60595298 – processo de origem), portanto, há mais de 19 (dezenove) meses, a revelar, em princípio, ser crível que possa ter ocorrido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilitasse a satisfação da dívida exequenda. Contudo necessário examinar os autos com cautela, e de não forma generalizada, até porque o pleito ora vindicado se trata de uma busca reiterada, e a mesma não pode ser determinada de forma indiscriminada. Além dessas considerações, há que se verificar que ainda que no caso, muito embora não se vislumbrasse risco de dano iminente, certo é que houve determinação de retorno do feito ao arquivo provisório, e, portanto, para se evitar qualquer tumulto processual, e mesmo por economia ao procedimento, tenho por determinar a suspensão do andamento processual do feito principal até o julgamento do feito pelo Colegiado Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar apenas para determinar o sobrestamento do processo na origem, até o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora